Tribunal: TJPA
Processo: 0001575-57.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0001575-57.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KENIA BRUNORO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001575-57.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KENIA BRUNORO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TUST E TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA PARA OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedera tutela antecipada para reconhecer a ilegalidade da incidência de ICMS sobre os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incluídos nas faturas de energia elétrica da autora, Kenia Brunoro. O Estado sustenta a legalidade da cobrança, afirma o impacto orçamentário de sua suspensão e requer a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a tutela de urgência deferida em 16/01/2015 em favor da autora, garante a aplicação da modulação dos efeitos definida no Tema 986 do STJ, possibilitando a exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até 27/03/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação dos efeitos definida no Tema 986 do STJ estabelece que apenas os contribuintes que ajuizaram ações judiciais com tutela de urgência vigente até 27/03/2017 fazem jus à exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até essa data.

4.

A vigência formal da liminar deferida em favor da autora em 16/01/2015, é suficiente para assegurar a aplicação da modulação, conforme entendimento pacificado pelo STJ e reiterado pelo TJPA.

5.

A suspensão dos efeitos da liminar por decisão em sede de suspensão de segurança não implica sua revogação nem descaracteriza sua validade jurídica, não afastando a incidência da modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão dos efeitos de liminar por meio de pedido de suspensão de segurança não descaracteriza sua vigência formal.

2.

A vigência formal da liminar, ainda que com efeitos suspensos, garante a incidência da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no Tema 986.

3.

Contribuintes com tutela de urgência vigente até 27/03/2017 têm direito à exclusão da TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS até essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, "a"; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; CPC/2015, arts. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Primeira Turma, j. 27.03.2017; STJ, REsp 1.734.946/SP; REsp 1.734.902/SP; REsp 1.692.023/MT; REsp 1.699.851/TO (Tema 986); TJPA, ApCiv nº 0000228-95.2017.8.14.0136, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22/01/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
ajuizada por
Kenia Brunoro
, na qual se discute a ilegalidade de incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexo dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica incidente nas faturas de energia da parte autora.

O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de tutela antecipada para reconhecer a ilegalidade alegada.

O Estado do Pará interpôs agravo de instrumento pugnado pela concessão de efeito suspensivo para suspender a referida decisão, e no mérito o provimento do recurso.

Ato contínuo, a Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles então relatora do feito, através da decisão monocrática de Num. 5423111 - Pág. 4, negou provimento ao recurso do ente estadual.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente estadual defende que a TUSD e a TUST são componentes indissociáveis do custo da energia elétrica e não meros serviços de transporte.

Afirma que o ICMS deve incidir sobre o valor total da operação, conforme o art. 155 da Constituição Federal, incluindo os encargos de conexão e uso do sistema.

Argumenta que a suspensão da cobrança causa grave dano à economia pública, informando que a TUSD e a TUST representam cerca de 45% da arrecadação total de ICMS sobre energia, totalizando aproximadamente R$ 265 milhões em 2013.

Ressalta o "efeito multiplicador" de decisões liminares idênticas, o que prejudicaria a prestação de serviços à sociedade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, se manifestando pelo parcial provimento dos Recursos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo Estado do Pará, no sentido de que haja a incidência dos encargos de uso de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da autora, ora agravada, apenas a partir de 27/3/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Não sendo hipótese de retratação integral, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória, que, deferiu o pedido de tutela antecipada para reconhecer a ilegalidade de incidência do ICMS sobre os valores das tarifas e encargos de uso e conexo dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica incidente nas faturas de energia da parte autora.

Acerca da matéria tratada nos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.734.946/SP; REsp 1.734.902/SP; REsp 1.692.023/MT; e REsp 1.699.851/TO), fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos:

Tema 986
: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (grifamos)

Houve, no entanto, modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:

""Após a definição do tema repetitivo, o colegiado decidiu modular os efeitos da decisão, estabelecendo como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Dessa forma, a Primeira Seção fixou que, até o dia 27 de março de 2017 data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma, estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

A modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial;

b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); e

c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial."

Dessa forma, considerando que a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça abrange os contribuintes que obtiveram liminares concedidas até 27/03/2017 e que ainda se encontravam vigentes, ainda que seus efeitos tenham sido posteriormente suspensos, verifica-se que a agravada se enquadra nos requisitos estabelecidos para ser beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão, uma vez que, no caso, houve concessão de tutela de urgência em 16/01/2015.

Nesse sentido cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. RECONHECIMENTO DE VIGÊNCIA FORMAL DA LIMINAR SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da empresa Queiroz & Brilhante Ltda, mas reconhecendo o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ, com base na liminar concedida em 16/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos de liminar, deferida em favor do contribuinte, afasta o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos efeitos de liminar não implica sua revogação ou perda de vigência formal, sendo medida de caráter excepcional voltada à proteção de interesse público, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.
4. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986 beneficia contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017 e que ainda estavam vigentes em 13/03/2024, independentemente de eventual suspensão de seus efeitos.

5. A empresa recorrida se enquadra nos critérios estabelecidos pelo STJ, pois a liminar foi deferida antes da data-limite e formalmente permaneceu válida, embora com efeitos suspensos por decisão em pedido de suspensão de segurança.

V. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos efeitos de liminar por meio de pedido de suspensão de segurança não descaracteriza sua vigência formal, não afastando a incidência da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), REsps 1.734.946/SP, 1.734.902/SP, 1.692.023/MT, 1.699.851/TO (repetitivos).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000228-95.2017.8.14.0136 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

Assim, em observância ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos, dou parcial provimento ao agravo interno do Estado do Pará para reformar a decisão monocrática, devendo o juízo de origem observar a modulação dos efeitos definida pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Tema 986.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/01/2026